Tribunal: TJSP
Processo: 2216974-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2216974-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216974-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NC STORE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, NC
FRANCHISE FRANQUEADORA LTDA e NC GAMES & ARCADES -
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE FITAS E
MÁQUINAS LTDA, é embargado SOBRAL GUZZO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216974-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.476
2
Embargos de Declaração Cível no 2216974-36.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Nc Store Comércio de Eletrônicos Ltda, Nc Franchise
Franqueadora Ltda e Nc Games & Arcades - Comércio, Importação,
Exportação, e Locação de Fitas e Máquinas Ltda
Embargado: Sobral Guzzo Sociedade de Advogados
Interessados: Banco Safra S/A, Maek Magazine dos Eletrônicos Ltda, Marcos
Roberto Moussa Khalil, Elias Khalil Junior e Lucimary Khalil
Comarca: São Paulo
Voto no 39.476
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às
teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o
recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
São embargos de declaração apresentados com
finalidade de prequestionamento expresso dos dispositivos normativos
de modo a viabilizar a interposição dos recursos aos Tribunais
Superiores. Enfatiza que a execução da decisão embargada lhes
causará danos irreversíveis, podendo inclusive ensejar em um grave
excesso de penhora. Pugna pelo provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu
art. 1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese
em comento, uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.
De qualquer forma, assim ficou assentado no corpo do
v.acórdão:
“Com efeito, muito embora a r.decisão vergastada

tenha deferido a penhora no rosto dos 70 (setenta) autos sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216974-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.476
3
direitos de crédito que a executada,
impende observar que essa
constrição foi limitada ao valor do débito - R$ 113.659,31
o que, por si
só, já permite afastar a tese de excesso de execução ou de perigo de
dano.
(...)
De qualquer forma, conforme enfatiza a recorrida,
não há nos autos qualquer informação
prestada por parte da devedora
no sentido de comprovar em quais dos setenta processos já procedeu
ao respectivo levantamento
e em quais ainda há créditos a serem
pagos.
Nessa quadratura,
ainda que se verifique uma
eventual transferência
de valores a maior, as agravantes
poderão
promover o respectivo levantamento.
Em adição, embora não se olvide do fato de que a
execução deva prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor (artigo
805, CPC), cumpre a observância,
por outro lado, do princípio da
efetividade
da execução, que visa a satisfação do crédito do exequente,

o qual, de forma inquestionável,
já vem sofrendo prejuízos em razão
do inequívoco inadimplemento
da devedora.
Outrossim,
não houve o atendimento
do disposto no
§único do art.805 do estatuto processual que prescreve: “Ao executado
que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar
outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção

dos atos executivos já determinados.”
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao
artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no
REsp
437.380,
Min.
MENEZES
DIREITO,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.2005)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216974-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.476
4
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração
para discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que
se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso”
(AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.
24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos
de declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da
decisão recorrida ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo
é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais
defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a
função dos embargos de declaração é subsidiária, visando somente
aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio desse
caminho, a parte obtenha modificação substancial na decisão
impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de
Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se
confunde com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS,
4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216974-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.476
5
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO.
ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não
há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide
plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado,
sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não
sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento
numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se
manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
[g.n.]. Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro
Meira, j. em 18/05/2010).
Nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em
que foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou
assentado:
“Como
tem
sido
reiteradamente
decidido,
a
contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se
verifica entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não
cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento
assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas
partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se

acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição

do litígio ” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI
no 169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216974-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.476
6
E ainda: “o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos ” (RJTJESP 115/207). Da mesma forma, não
está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance
mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e
o acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR